Tribunal: STJ
Processo: 0001492-51.2009.4.03.6124
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2230043 - SP(2025/0315832-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: AGENOR GOUVEIA
ADVOGADOS
: GERALDO APARECIDO DO LIVRAMENTO - SP068724
MARLON LUIZ GARCIA LIVRAMENTO - SP203805
AGRAVADO
: CESP COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: ADRIANA ASTUTO PEREIRA - RJ080696
PEDRO ACIOLI WERNER - RJ166030
PATRICIA MENDANHA DIAS - MG158434
LUCIANA MARIA GIL FERREIRA - SP268496
AGRAVADO
: RIO PARANÁ ENERGIA S/A
ADVOGADOS
: ALEXANDRE ABBY - RJ134676
LAURA FANUCCHI - SP374979
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SANTA ALBERTINA
PROCURADORA
: SILMARA PORTO PENARIOL - SP190786
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL SUPOSTAMENTE VIOLADO.
SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos de lei federal que
teriam sido violados, caracterizando, assim, deficiência na fundamentação recursal, o
que impede a análise da controvérsia. Incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/05/2026
20/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Impedido o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56968666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2026 18:05:34
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 6dd4a897-53aa-4095-84b7-4d60aa952416

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56968666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2026 18:05:34
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 6dd4a897-53aa-4095-84b7-4d60aa952416

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2230043 - SP(2025/0315832-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: AGENOR GOUVEIA
ADVOGADOS
: GERALDO APARECIDO DO LIVRAMENTO - SP068724
MARLON LUIZ GARCIA LIVRAMENTO - SP203805
AGRAVADO
: CESP COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: ADRIANA ASTUTO PEREIRA - RJ080696
PEDRO ACIOLI WERNER - RJ166030
PATRICIA MENDANHA DIAS - MG158434
LUCIANA MARIA GIL FERREIRA - SP268496
AGRAVADO
: RIO PARANÁ ENERGIA S/A
ADVOGADOS
: ALEXANDRE ABBY - RJ134676
LAURA FANUCCHI - SP374979
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SANTA ALBERTINA
PROCURADORA
: SILMARA PORTO PENARIOL - SP190786
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL SUPOSTAMENTE VIOLADO.
SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos de lei federal que
teriam sido violados, caracterizando, assim, deficiência na fundamentação recursal, o
que impede a análise da controvérsia. Incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
:
MINISTRO AFRÂNIO VILELA Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL contra a decisão que não conheceu do recurso
especial em razão da aplicação, por analogia, da Súmula 284 do STF, pois deixou de
indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que (fl. 1.991):

Documento eletrônico VDA56342338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:34
Código de Controle do Documento: ed96aff2-cfe7-458d-802d-ab920237dc79

A
não deve ser aplicada na espécie, pois as razões do
Súmula 284/STF
apelo nobre bem demonstram que o Órgão recorrente indicou os
dispositivos de lei violados e discorreu efetivamente sobre as alegadas
violações, tendo devidamente rebatido os argumentos adotados pela
Corte de origem.

Defende, ainda, que (fl. 1.992):

[...] amparado nas normas que regem a lide, o MPF expressamente
defendeu que, em matéria ambiental, inverte-se o ônus da prova, sendo
que, na hipótese de frustração da realização da perícia por falta de
custeio pela parte à qual distribuído o ônus probatório, presumir-se-ão
verdadeiras as alegações do Autor.

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Nas razões do recurso especial, de fato, a parte recorrente deixou de indicar
precisamente os dispositivos de lei federal que teriam sido violados, caracterizando,
assim, deficiência na fundamentação recursal, o que impede a análise da controvérsia.
Nesse sentido:

O recurso excepcional possui natureza vinculada, exigindo, para o seu
cabimento, a imprescindível demonstração do recorrente, de forma
clara e precisa, dos dispositivos apontados como malferidos pela
decisão recorrida juntamente com argumentos suficientes à exata
compreensão
da
controvérsia
estabelecida,
sob
pena
de
Documento eletrônico VDA56342338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:34
Código de Controle do Documento: ed96aff2-cfe7-458d-802d-ab920237dc79

inadmissão (AgInt no
, relator Ministro Marco
AREsp 2.372.506/PB
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
23/10/2023,
.
26/10/2023)

Registre-se que a mera menção a artigos de lei ou a narrativa acerca da
legislação federal de maneira esparsa no texto, sem a devida imputação de sua
violação, não é suficiente para a transposição do óbice da Súmula 284 do STF (
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp 2.845.574/SC
DJEN de
.
30/6/2026,
3/7/2025)
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA56342338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:34
Código de Controle do Documento: ed96aff2-cfe7-458d-802d-ab920237dc79

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.230.043 / SP
Número Registro: 2025/0315832-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00014925120094036124 14925120094036124
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: AGENOR GOUVEIA
ADVOGADOS
: GERALDO APARECIDO DO LIVRAMENTO - SP068724
MARLON LUIZ GARCIA LIVRAMENTO - SP203805
RECORRIDO
: CESP COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: ADRIANA ASTUTO PEREIRA - RJ080696
PEDRO ACIOLI WERNER - RJ166030
PATRICIA MENDANHA DIAS - MG158434
LUCIANA MARIA GIL FERREIRA - SP268496
RECORRIDO
: RIO PARANÁ ENERGIA S/A
ADVOGADOS
: ALEXANDRE ABBY - RJ134676
LAURA FANUCCHI - SP374979
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE SANTA ALBERTINA
PROCURADORA : SILMARA PORTO PENARIOL - SP190786
Documento eletrônico VDA56936046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:52:50
Código de Controle do Documento: effb7193-f1b9-4e05-a329-3af6d994beb7

ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - DANO AMBIENTAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: AGENOR GOUVEIA
ADVOGADOS
: GERALDO APARECIDO DO LIVRAMENTO - SP068724
MARLON LUIZ GARCIA LIVRAMENTO - SP203805
AGRAVADO
: CESP COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: ADRIANA ASTUTO PEREIRA - RJ080696
PEDRO ACIOLI WERNER - RJ166030
PATRICIA MENDANHA DIAS - MG158434
LUCIANA MARIA GIL FERREIRA - SP268496
AGRAVADO
: RIO PARANÁ ENERGIA S/A
ADVOGADOS
: ALEXANDRE ABBY - RJ134676
LAURA FANUCCHI - SP374979
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SANTA ALBERTINA
PROCURADORA : SILMARA PORTO PENARIOL - SP190786
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e Teodoro Silva
Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva
Santos. Impedido o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56936046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:52:50
Código de Controle do Documento: effb7193-f1b9-4e05-a329-3af6d994beb7